Tribunal: TJES
Processo: 5016051-95.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Liminar; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016051-95.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMANDA GARCIA VIEIRA
RECORRIDO: JOEL VIEIRA VELLOZO LUCAS e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5016051-95.2021.8.08.0024

EMBARGANTE: AMANDA GARCIA VIEIRA E DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO- DETRAN/ES

EMBARGADO: AMANDA GARCIA VIEIRA E DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO- DETRAN/ES

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO DETRAN INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO AUTORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL CORRIGIDO. EMBARGOS ACOLHIDOS. RETIFICAÇÃO EFETUADA.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (ID 6061410) que, por maioria de votos, deu provimento ao Recurso Inominado interposto, nos termos do voto divergente de Dr. Rafael Fracalossi Menezes.

A parte autora, no ID 6073956, alega que o acórdão possui erro material, tendo em vista que foi indicado número diverso de processo administrativo.

A parte requerida, DETRAN, no ID 6150802 também opôs embargos em face do referido Acórdão.

Porém, em relação aos embargos do Detran, compreendo que não podem ser conhecidos, tendo em vista que não preencheu o requisito de admissibilidade do prazo de 05 dias, como certificado pelo cartório no ID 6162077. Assim, deixo de conhecer.

Quanto aos embargos da parte autora, compreendo que prospera. Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, assim, conheço do presente recurso.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis quando,
“na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida”
, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Compreendo que se trata de erro material. Efetivamente o houve um equívoco na indicação do processo administrativo, passo a corrigir o equívoco:

,
ONDE SE LÊ
:

Pelo exposto, CONHEÇO do Recurso Inominado interposto e DOU-LHE provimento para reformar a sentença guerreada para anular o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir nº 88637441 e os processos administrativos nº 87004836 movidos em desfavor de Amanda Garcia Vieira e, via de consequência, transferir as pontuações decorrentes dos AIT nº PMB6802195, AIT nº JRA5309538 e AIT nº 3B7970288 para Joel Vieira Vellozo Lucas. Por consequência, CONDENO o recorrido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à demanda, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95..

LEIA-SE:

Pelo exposto, CONHEÇO do Recurso Inominado interposto e DOU-LHE provimento para reformar a sentença guerreada para anular o processo administrativo de suspensão do direito de
dirigir nº 86737457 e os processos administrativos nº 87004836 e 88637441
movidos em desfavor de Amanda Garcia Vieira e, via de consequência, transferir as pontuações decorrentes dos AIT nº PMB6802195, AIT nº JRA5309538 e AIT nº 3B7970288 para Joel Vieira Vellozo Lucas. Por consequência, CONDENO o recorrido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à demanda, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95....

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração da parte autora, posto que tempestivos, dou provimento do recurso para corrigir o erro material; deixo de conhecer dos embargos do Detran, diante da sua tempestividade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)